Tribunal: TJBA
Processo: 8049083-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049083-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO CASTRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS

AGRAVADO: GEOEX TECNOLOGIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR ELEVADO DA CAUSA. CONCESSÃO PARCIAL. DIFERIMENTO,
DE OFÍCIO,
DO RECOLHIMENTO DAS
EVENTUAIS DESPESAS PROCESSUAIS
AO FINAL D
A

LIDE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, excluindo de sua abrangência
as
despesas relativas à audiência de conciliação, à prova pericial, aos honorários sucumbenciais e à remuneração de auxiliares do juízo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça à pessoa natural que, embora alegue hipossuficiência econômica, figura em demanda de elevado valor econômico, bem como se é possível o diferimento do recolhimento
das
despesas processuais para o final do processo.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.

4.
No caso, os documentos juntados não demonstram, de forma robusta, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente diante do expressivo valor atribuído à causa, indicativo da relevância econômica da demanda.

5.
A decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao conceder parcialmente a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC/2015.

6.
Em caráter excepcional, mostra-se possível o diferimento do recolhimento de eventuais despesas processuais para o final do processo, considerando o estágio inicial da demanda e a possibilidade de reavaliação futura da capacidade contributiva da parte.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com
a
concessão, de ofício, do diferimento do recolhimento das custas e de eventuais despesas processuais para o final do processo.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte. 2. É admissível o diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo, em caráter excepcional, quando presentes o elevado valor da causa e a necessidade de reavaliação futura da capacidade contributiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 0335937-58.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJBA, AI nº 8036856-06.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 31.08.2023; TJBA, AI nº 8013590-24.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, publ. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049083-57.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
DANILO CASTRO DE OLIVEIRA
e Agravad
a

GEOEX TECNOLOGIAS LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,

concedendo, de ofício,
o diferimento do recolhimento de eventuais despesas processuais para o final da lide.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07